Tribunal: CARF
Processo: 12670.000689/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12670.000689/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.442 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
RADAMES GOMIEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil, que lhe deu provimento parcial.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 56/59), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$3.854,16 para
saldo de imposto a pagar de R$7.168,96.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, registrando:
Glosadas as deduções com despesas médicas pelos valores informados como
pagos a Unimed por falta de comprovação. Assim como, em vista dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.000689/2008-24
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.442 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000689/2008-24

documentos apresentados, aquelas cuja comprovação, nos termos exigidos em
intimação, não foi efetuada, seja pela não comprovação da efetividade da
prestação do serviço, seja pela não comprovação do desembolso dos valores
declarados como pagos à Mirian Detter Nogueira.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 27/5/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
18/6/2008, às fls. 2/50 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Em sua impugnação tempestiva de fls. 1/2, o contribuinte diz que apresentou à
Delegacia da Receita Federal de Santos, em atendimento à intimação fiscal, os
comprovantes que ora anexa, confirmadas por declaração dos profissionais
prestadores dos serviços, devolvidos naquela ocasião sob a alegação de que
eram desnecessários.
Com relação aos pagamentos efetuados ao plano de saúde Unimed, no valor de
R$ 2.446,50, alega que apesar de estarem em nome da Gráfica Radapress Ltda,
sempre foram pagos pelo contribuinte, que era sócio proprietário da empresa.
Prossegue afirmando que ao transferir a titularidade da empresa à sua filha e ao
genro, continuou fazendo uso do convênio, conforme comprova cópia do cartão
de titularidade, e acrescenta que as despesas médicas foram pagas em moeda
corrente por ocasião dos atendimentos.
A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 62/66):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MEDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 16/3/2010 (fl. 71), o contribuinte, em
13/4/2010 (fl. 72), apresentou recurso voluntário, às fls. 72/115, alegando, em apertado resumo,
que:
- a exigência de outros elementos comprobatórios das despesas médicas além dos
recibos afrontaria a lei vigente.
- a presunção de veracidade dos recibos juntados transferiria ao Fisco o ônus da
prova quanto à imprestabilidade dos documentos.
- o artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 estabeleceria regras
gerais, cabendo, no tocante às despesas médicas, serem observadas às disposições do artigo 80,
além da IN SRF no 15, de 2001, em seu artigo 46.
- a única exigência quanto à comprovação das despesas médicas seria por meio da
apresentação de comprovante de pagamento, contendo as informações acerca do profissional e
do pagamento.
- inexistiria dispositivo impondo o pagamento por meio de cheque ou
transferência bancária.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.442 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000689/2008-24

- a exigência de cheque nominal só se daria no caso de recusa de emissão de
recibo pelo beneficiário do pagamento.
- a jurisprudência administrativa reproduzida em seu recurso confirmaria suas
alegações.
- a decisão recorrida teria deixado de observar o artigo 50, inciso VII, e §1o, da
Lei no 9.784, de 1999, o qual dispõe acerca da aplicação da jurisprudência.
- O Fisco não teria diligenciado junto aos profissionais e a sua intimação só seria
devida na hipótese de existência de fundada suspeita quanto à efetiva prestação do serviço
informado, indicando jurisprudência administrativa recaindo sobre profissionais para os quais
teriam sido emitidas súmulas de documentação ineficaz.
- no seu caso, não teria sido questionada a autenticidade dos recibos apresentados.
- os dados informados em sua Declaração de Ajuste presumir-se-iam verdadeiros,
cabendo ao Fisco juntar provas quanto a sua falsidade ou inexatidão.
- a decisão recorrida não teria apontado quais teriam sido os indícios que teriam
trazido dúvidas quanto à veracidade dos recibos apresentados.
- decisão proferida pela 11a Turma da DRJ/SP2 apontaria a necessidade de
justificação para a exigência de provas adicionais aos recibos.
- no seu caso, nem a autuação nem a decisão recorrida teriam justificado a
exigência de comprovação quanto ao efetivo pagamento, nem teriam apontado vícios nos
documentos apresentados.
- a decisão recorrida teria utilizado conceitos pessoais para apontar os meios de
comprovação dos pagamentos realizados, sem levar em conta o texto legal, que não imporia
formas de pagamento das despesas.
- quanto à indicação do endereço da profissional, não seria informação essencial,
visto que, por meio do CPF, o Fisco poderia identificar qualquer contribuinte.
- quanto ao plano de saúde, seria público e notório que empresas individuais e
pessoas jurídicas de pequeno porte contratariam planos de assistência médica coletiva por serem
mais econômicos que os planos individuais.
- já teria feito prova quanto ao efetivo pagamento dos valores de janeiro a
dezembro de 2004.
- teria deduzido em sua declaração de ajuste a parcela relativa a sua participação
no plano.
- declarações firmadas pela pessoa jurídica e pelo contador confirmariam que o
contribuinte teria suportado o pagamento das despesas próprias do plano de saúde.
- teria se retirado da empresa em 2000, mas continuou no plano de saúde coletivo
por ser a melhor opção. Inexistiria justificativa para a empresa arcara come essa despesa.
- também quanto a essa despesa, caberia aplicar a presunção de veracidade dos
esclarecimentos prestados pelo contribuinte.
- a exigência de apresentação de exames e orçamentos violaria o seu direito à
intimidade.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.442 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000689/2008-24

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte e glosadas
pela autoridade fiscal. Parte das despesas foi glosada por falta de comprovação (plano de saúde
Unimed e outra parte pela falta de comprovação do efetivo pagamento ou da efetiva prestação
dos serviços.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Equivoca-se o recorrente ao aduzir que os dados declarados por ele presumem-se
verdadeiros e que o ônus da prova para desconsiderá-los seria do Fisco.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as
deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício.
Acerca da Unimed, da análise das provas carreadas junto à impugnação, a decisão
recorrida concluiu pela manutenção da glosa, registrando:
Com relação à Unimed de Santos, R$ 2.446,50, os boletos juntados às fls.
12/48, não trazem como sacado o contribuinte em questão, mas sim, a empresa
denominada Gráfica Radapress Ltda, CNPJ 49.186.331/0001-57, da qual o
contribuinte alega ter sido sócio proprietário. Pesquisando-se nos sistemas
internos da Receita Federal, verificamos que o contribuinte foi sócio-gerente da
empresa, mas sua inclusão foi realizada apenas em 17/03/2000 apenas e a
exclusão nesta mesma data, e não no ano-calendário em questão (2004), fl. 58.
Os documentos juntados mostram, portanto, que o plano de saúde é
empresarial, do qual o contribuinte também não conseguiu provar que
efetivamente arcou com o desembolso do numerário à Unimed de Santos,
devendo ser mantida a glosa efetuada. Os poucos boletos em que constam os
comprovantes de pagamento anexados, indicam que o pagamento foi efetuado
em dinheiro, impossibilitando a comprovação do desembolso pelo contribuinte.
(destaques acrescidos)
Os documentos mencionados na decisão encontram-se às fls. 14/51. Agora em seu
recurso o recorrente junta declarações firmadas pela sócia e pelo contador da empresa Gráfica
Radapress Ltda (fls.101/102), dando notícia que a empresa manteria um plano de saúde para os
sócios, ex-sócios e seus dependentes e que as mensalidades seriam suportadas pelas pessoas
físicas.
Sem reparos a se fazer à decisão recorrida. Para fazer jus aos valores
correspondentes a sua parcela do plano de saúde, caberia ao contribuinte juntar provas dos
repasses dos valores a ele correspondentes para a empresa.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.442 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000689/2008-24

Nesse sentido, as declarações firmadas pela sócia e pelo contador,
desacompanhadas de outros elementos, não têm força probatória perante o Fisco.
Trata-se de declaração particular, com eficácia entre as partes. Em relação a
terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da prova do fato declarado,
compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408
do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
O Código Civil também aborda a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Segundo informado pelo recorrente, a sócia da empresa é sua filha. A
informalidade que possa existir entre as transações entre o recorrente, sua filha e a empresa dela
não eximem o contribuinte de apresentar ao Fisco as provas que lhe são exigidas para comprovar
que faz jus às deduções declaradas. A relação entre Fisco e contribuinte é formal e vinculada à
lei, sem exceção e a informalidade dos negócios familiares não pode ser oposta à Fazenda
Pública.
Sem a comprovação de que arcou com os pagamentos do plano de saúde, mostra-
se correta a glosa dessa despesa.
No tocante aos gastos informados com Mirian Nogueira, lembro que são
dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II,
alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.442 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000689/2008-24

CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS.COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Neste ponto, importante esclarecer que, assim como aquelas citadas pelo
recorrente, essas decisões se destinam a dar força aos fundamentos apresentados, mas não são
vinculantes. Essas decisões produzem efeitos apenas em relação às partes que integram os
processos nos quais foram tomadas. Assim, não há que se falar em inobservância de dispositivo
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.442 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000689/2008-24

legal pela decisão recorrida, visto que a jurisprudência citada não tem força vinculante para toda
a administração pública.
Em seu recurso, o contribuinte defende que os recibos são os documentos hábeis a
fazer a prova exigida.
Como exposto acima, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da
dedução. Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da
despesa ou, alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas,
exames, prescrição médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas
adicionais quanto à despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu
pagamento, como forma de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das
obrigações tributárias pelos contribuintes. Entendo que não cabe exigir que o Fisco dê
publicidade aos parâmetros ou aos indícios que levaram à seleção de determinado contribuinte.
Do contrário, os contribuintes mal intencionados iriam sempre buscar burlar os controles do
Fisco.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados. O ônus probatório é do contribuinte e ele não pode se eximir desse ônus
com a afirmação de que o recibo de pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova
exigida. Também não pode transferir o ônus que é seu para o Fisco. Não caberia ao Fisco realizar
diligências junto à profissional para buscar provas que caberia ao sujeito passivo apresentar.
É preciso registrar que no presente lançamento o interessado não está sendo
acusado de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96, e, portanto, a
exigência fiscal não conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte.
É certo que inexiste qualquer disposição legal que imponha o pagamento sob
determinada forma em detrimento do pagamento em espécie, mas, ao optar por pagamento em
dinheiro, o sujeito passivo abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos.
Cabe ressaltar que o cheque nominativo, alternativa dada ao contribuinte, apesar
de conter menos informações que o recibo, é aceito como meio de prova, evidenciando a força
probante da efetiva comprovação do pagamento.
Por fim, observo que o Fisco não exigiu que o contribuinte apresentasse exames
ou outros documentos particulares. A autoridade fiscal apenas exemplificou quais documentos
seriam hábeis a fazer a prova exigida, sendo certo que ficaria a critério do contribuinte apresentá-
los ou não.
Sem a comprovação exigida, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital